Tribunal: TJDFT
Processo: 0735678-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735678-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: DECK TREVISAN PIZZARIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de devolução de valores, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. A sentença recorrida foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 15/03/2024 (sexta-feira), e publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 18/03/2024 (segunda-feira). Considerando o feriado de 27/03/2024 a 31/03/2024 (semana santa), percebe-se que o prazo para interposição do presente apelo findava-se em 11/04/2024 (quinta-feira) (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, CPC), contudo, o Apelante protocolou o recurso apenas em 18/04/2024 (ID 5910874). Desta feita, intime-se o Apelante para comprovar a tempestividade do presente apelo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de junho de 2024 13:33:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador